Tribunal: STF
Processo: Rcl 49861
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Reclamação. Prisão domiciliar. HC coletivo 143.641. Não cabimento.



1. A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é cabível para (i) evitar usurpação de sua competência, (ii) preservar a autoridade de suas decisões e (iii) garantir a observância de súmulas vinculantes.



2. Não é cabível o uso da reclamação como meio de sucedâneo recursal.



3. Reclamação a que se nega seguimento. Liminar prejudicada.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Natielly Karlailly Balbino, com fundamento no art. 156, do RI/STF, em face de decisão proferida nos autos 7009026-37.2021.8.22.0014, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO, que supostamente teria violado autoridade do que decidido por esta Corte no julgamento do HC coletivo 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. O paradigma dito violado está assim ementado:



    “HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ- NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO.”



    2. A autora alega que é mãe de duas crianças, de 11 e 9 anos, que estão sob os cuidados da babá, que pediu para sair do emprego, e da avó materna, que é idosa de idade avançada e com problemas de saúde. Sustenta que a avó materna requer cuidados tanto quanto as crianças, e não tem condições de ficar responsável pelos menores. Afirma que não tem como alterar provas que prejudicassem as investigações, que já ocorrem há 2 anos, e estão com registros documentados nos autos, e que a manutenção da prisão temporária por tanto tempo viola a autoridade do HC 143.641.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    5. De início, pontuo que a reclamação dirigida ao STF só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em particular, o Plenário já assentou que a cassação ou revisão das decisões dos juízes contrárias à orientação firmada em julgamentos de HC coletivos devem ser feitas pelo tribunal a que estiverem vinculadas, pela via recursal ordinária. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação (Rcl 10.793/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie). No mesmo sentido: Rcl 9.302 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 12.600 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    6. O precedente invocado pela reclamante não compreende nenhuma das hipóteses previstas em lei para o cabimento de reclamação.



    7. No julgamento do próprio HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ficou assentado que não caberia o instituto da reclamação nas hipóteses de descumprimento da orientação nele fixada. Com efeito, o Relator alertou que “[n]as hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”. No mesmo sentido, a Rcl 33.233 , Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 33.609, Rel. Min. Luiz Fux; e Rcl 32.700, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    8. Ademais, os argumentos sustentados pelo Tribunal de origem foram bem delineados e suficientemente motivados. Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho do ato reclamado:



    “[…] 



    Ademais, as circunstancias dos fatos e condições subjetivas específicas da requerente são vetores que afastam a possibilidade de substituição da prisão cautelar por domiciliar consignada pelo STF no HC Coletivo n. 143.641-SP,



    Com efeito, após o julgamento do HC Coletivo n. 143.641-SP, o STF firmou o entendimento de que a orientação consignada no HC Coletivo n. 143.641-SP é inaplicável quando as peculiaridades do caso concreto contraindicarem a substituição da segregação cautelar da liberdade pela prisão domiciliar, como, por exemplo, nas hipóteses em que se confirma a periculosidade concreta da pessoa segregada e o risco de reiteração da prática do crime, como ocorre nos casos em que a mulher segregada integraria organização criminosa para o tráfico de drogas que esteja em funcionamento e realizando lavagem de capitais, com participação nas atividades inerentes a circulação do dinheiro proveniente da ação criminosa, valendo-se, para tanto, de vínculo conjugal havido com integrante da organização, o que seria, segundo apontam as investigações e a autoridade policial, o caso especifico da ora requerente.



    [...]”



    9. Por fim, cabe esclarecer que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo ou com precedente sem força vinculante. Caso entenda pertinente, a reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello ).



    10. Por todo o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator